Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAL MART BRASIL LTDA em face de decisão prolatada nos autos da execução fiscal no 0001099-91.2014.8.07.0000 que determinou a liberação parcial da penhora online realizada naquele caderno processual. Acrescento que o recurso está pendente de ser julgado, pautado para sessão do dia 28/07/21. No entanto, em consulta ao sistema judicial de 1o grau deste Tribunal, verifiquei que houve prolação de sentença em 17/06/2021, fato que prejudica, por conseguinte, o julgamento deste agravo de instrumento. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de julho de 2021. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;